Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. QUEIXA CRIME. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se Recurso em Sentido Estrito interposto pela querelante em face da decisão que rejeitou a queixa crime sob o fundamento da configuração da decadência para o oferecimento de queixa quanto à prática, em tese, dos crimes capitulados nos art. 140 e 345 do Código Penal, bem como em razão da ilegitimidade da autora para persecução da infração penal tipificada no art. 147 do Código Penal. Foram apresentadas contrarrazões. Manifestação do Ministério Público pelo não provimento do Recurso.
É consabido que no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não há previsão legislativa de interposição de Recurso em Sentido Estrito. No entanto, as Turmas Recursais possuem entendimento pacífico acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, desde que interposto no prazo legal para a interposição da Apelação Criminal. Assim, o recurso deve ser recebido como Apelação Criminal. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTENTADO NO PRAZO LEGAL EM DESFAVOR DE SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO. INJÚRIA REAL. AUSÊNCIA DE QUEIXA CRIME. DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 LCP) E O CRIME DE INJÚRIA REAL (ART. 140, § 2o, CPB). HONRA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Preliminar de inadequação do recurso intentado. Com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, o Recurso em Sentido Estrito, intentado dentro do prazo legal, deve ser recebido como Apelação Criminal. (...)4. PRELIMINAR DE OFÍCIO REJEITADA. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.5. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. ( Acórdão no 874.360 , 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator).
Argumenta a querelante/recorrente que a rejeição liminar da queixa quanto ao delito descrito no art. 147 do Código Penal implica absolvição sumária dos réus, o que indicaria o desinteresse do Ministério Público na apuração dos fatos. No que pertine aos crimes descritos nos artigos 140 e 345, afirma que não restou configurada a decadência. Ora fundamenta que houve a interrupção do prazo decadencial com o oferecimento da queixa, ora alega que não houve interrupção ou suspensão do prazo decadencial.
No que tange à persecução penal do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, tratando-se de infração penal submetida à ação penal pública condicionada à representação do ofendido, incumbe ao Ministério Público a verificação dos requisitos para a instauração da ação penal, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo a quo quando rejeitou a queixa crime por ilegitimidade ativa da suposta vítima para a instauração da ação penal. Ressalta-se que essa decisão não resultou em absolvição sumária dos supostos acusados, uma vez que houve apenas o reconhecimento de que a titularidade da ação penal é do Ministério Público.
Os delitos submetidos à ação penal privada, dos quais são espécies as condutas descritas nos tipos penais dos artigos 140 e 345 do Código Penal, devem observar o prazo decadencial para o oferecimento da queixa crime. Nos termos do Art. 38 do Código de Processo Penal, “ Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia”.
Ao advogado constituído pela querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando-se o nome do querelado e o resumo do fato criminoso, conforme determina o art. 44 do Código de Processo Penal. É certo que eventual vício na procuração pode ser sanado, desde que no curso do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal. Conforme relatado pela própria querelante, os fatos trazidos aos autos aconteceram em 13 de junho de 2020. A queixa crime foi oferecida no dia 10 de dezembro de 2020, desacompanhada de procuração nos termos da legislação acima referida. A querelante emendou a petição inicial somente no dia 18 de dezembro de 2020, quando já configurada a decadência. Ademais, é importante ressaltar que os prazos decadenciais não se suspendem ou interrompem com a distribuição da queixa crime, ao contrário do afirmado pela recorrente. Portanto, acertada a decisão de rejeição da queixa crime.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
10.Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n.9099/95.